Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-52.2022.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003156-52.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Flora, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINDOVAL JOSE DA SILVA - CPF: 409.319.602-82 (APELANTE), YANNA PATRICIA ARMONDES NENEVE - CPF: 060.199.241-57 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGO AMBIENTAL DESCUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, para impor obrigação de fazer e, alternativamente, indenização por danos materiais e morais coletivos, decorrentes do descumprimento de embargo administrativo ambiental e da continuidade de degradação em área embargada.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em debate:
(i) verificar se a ausência de designação de audiência de conciliação justifica a nulidade do processo;
(ii) analisar a validade da notificação por edital referente ao Termo de Embargo;
(iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade das indenizações fixadas por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3.

A não realização de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual, quando inexistente prejuízo efetivo, conforme jurisprudência do STJ e art. 334, § 4º, I, do CPC.

4.

A notificação por edital do Termo de Embargo é válida e eficaz quando frustrada a tentativa de notificação pessoal, especialmente em se tratando de ato administrativo com presunção de legitimidade.

5.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos da L. nº 6.938/1981, art. 14, § 1º, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de prova de culpa.

6.

A indenização por danos materiais, fixada em R$ 97.000,00, tem fundamento no auto de infração e reflete a gravidade da conduta e a extensão do dano ambiental, servindo também ao caráter pedagógico da sanção.

7.

O dano moral coletivo é presumido (in re ipsa) nos casos de degradação ambiental, sendo suficiente a violação ao direito difuso da coletividade ao meio ambiente equilibrado para justificar sua reparação, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de designação de audiência de conciliação não implica nulidade do processo, salvo demonstração de prejuízo.
2. A notificação por edital é válida quando frustrada a notificação pessoal, presumindo-se a ciência do ato administrativo.
3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e prescinde de culpa.
4. A reparação por dano moral coletivo é presumida nos casos de degradação ambiental, independentemente de prova de sofrimento da coletividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, e 225; CPC, art. 334, § 4º, I; CC, art. 406, § 1º; L. nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 618; STJ, AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 26.04.2021; STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª S., j. 27.08.2014; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 13.05.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1003492-56.2023.8.11.0046, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª CDPC, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SINDOVAL JOSÉ DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1003156-52.2022.8.11.0025, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

a. a obrigação de fazer consistente em se abster de transportar ou ter em depósitos produtos florestais sem estar acompanhada de documentos autorizativos pelo órgão competente para que não cause novos danos ao ambiente natural, bem como a reparação dos efeitos lesivos já praticados ao meio ambiente;

b. alternativamente, não comprovado o cumprimento da obrigação, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 97.000,00 (Noventa e sete mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, aplicando a SELIC (art. 406, §1º, do CC) para atualização do débito, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Em suas razões, o recorrente reitera a
preliminar
de nulidade processual por ausência de audiência de conciliação.

No mérito, segue alegando:

(i) ausência de prévia cientificação acerca do Termo de Embargo nº 22034157, pois a notificação postal retornou sem preenchimento e a notificação por edital seria insuficiente;

(ii) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos materiais, requerendo sua redução em pelo menos 50%; e

(iii) inexistência de dano moral coletivo, por ausência de demonstração de abalo a valores essenciais da coletividade.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar, declarando a nulidade do processo desde a decisão de id. 103675761. No mero, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente a ação. Alternativamente, pela redução de sua condenação a título de danos materiais em, no mínimo, 50%.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação, esta resultou infrutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
SINDOVAL JOSÉ DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1003156-52.2022.8.11.0025, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o qual julgou parcialmente procedente a ação.

O apelante sustenta a nulidade do processo por ausência de designação de audiência de conciliação/mediação, em violação ao art. 334 do Código de Processo Civil, o que configuraria cerceamento de defesa. A questão preliminar não merece acolhimento.

De fato, o art. 334 do CPC estabelece que, preenchidos os requisitos essenciais da petição inicial e não sendo caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que a ausência de designação de audiência de conciliação, por si só, não acarreta a nulidade do processo, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. (...)" (AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

No caso em análise, não se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante pela não realização da audiência de conciliação. Ao contrário, observa-se que o Ministério Público tentou realizar acordo extrajudicial antes da propositura da ação civil pública, sem sucesso. Ademais, o apelante, embora tenha alegado a nulidade em sua contestação, não manifestou interesse concreto na realização de acordo, nem apresentou qualquer proposta de composição durante todo o trâmite processual.

Ressalte-se, ainda, que o próprio art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, prevê que a audiência de conciliação não será realizada quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. No caso dos autos, embora não tenha havido manifestação expressa de desinteresse, a conduta processual das partes evidencia a ausência de disposição para a autocomposição.

Esta tese corrobora ao fato dos autos terem sido enviados ao CEJUSC 2º Grau e a tentativa de conciliação resultar inexitosa conforme se infere no id. 311256374.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto decorrente da não realização da audiência de conciliação, rejeito a preliminar de nulidade processual.

Superado isso, o apelante alega que não foi previamente cientificado acerca do Termo de Embargo nº 22034157, pois a notificação postal retornou sem preenchimento e a notificação por edital seria insuficiente, o que configuraria cerceamento de defesa e ausência de voluntariedade na conduta. Sem muitas elucubrações, esta alegação
não prospera
.

Conforme se depreende dos autos, o embargo da área ocorreu em 02/02/2022, ocasião em que foi enviada carta com Aviso de Recebimento ao apelante (ID 154133384, p. 25) e, diante do insucesso dessa tentativa de notificação pessoal, procedeu-se à publicação do embargo no Diário Oficial (ID 154133384, p. 26), em estrita observância ao devido processo legal administrativo.

A notificação por edital, no caso, não constitui mera formalidade, mas sim meio legítimo e eficaz de dar ciência ao administrado quando frustrada a tentativa de notificação pessoal, conforme previsto na legislação administrativa. Trata-se de procedimento válido e amplamente reconhecido pela jurisprudência, que garante a publicidade dos atos administrativos e a presunção de conhecimento por parte do interessado.

Ademais, o descumprimento do embargo foi constatado em 28/06/2022, ou seja, quase cinco meses após a imposição da medida administrativa, tempo mais que suficiente para que o apelante tomasse conhecimento da restrição imposta ao seu imóvel. A fiscalização realizada pela SEMA nessa data verificou a existência de plantação de gramíneas exóticas semeadas para pastoreio e acesso de gado bovino à área embargada, evidenciando a continuidade da intervenção antrópica no local.

Importante destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar eventual irregularidade. No caso, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que desconstitua a validade da notificação por edital ou que demonstre a impossibilidade de ter tomado conhecimento do embargo.

Nesse sentido, a Súmula 618 do STJ estabelece que
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
, o que reforça a responsabilidade do apelante em comprovar a alegada ausência de ciência do embargo, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; (...)" (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Assim, ainda que se admitisse a alegada ausência de ciência prévia do embargo – o que não é o caso –, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do apelante pelos danos ambientais causados, uma vez que a responsabilidade civil ambiental prescinde da análise de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Portanto, não há que se falar em irregularidade na autuação ou ausência de voluntariedade na conduta do apelante, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

O apelante sustenta que o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) arbitrado a título de danos materiais é desproporcional, considerando que a área embargada é de apenas 97,97 hectares, e requer sua redução em pelo menos 50%.

Neste sentido, cumpre esclarecer que a sentença não condenou o apelante diretamente ao pagamento da indenização por danos materiais, mas estabeleceu tal obrigação de forma alternativa e subsidiária, para o caso de não cumprimento da obrigação principal de fazer, consistente na abstenção de transportar ou ter em depósitos produtos florestais sem documentação autorizativa e na reparação dos efeitos lesivos já praticados ao meio ambiente.

O valor arbitrado encontra respaldo no Auto de Infração nº 221232257, lavrado pela SEMA, e reflete a extensão do dano ambiental causado pelo descumprimento do embargo. A quantia de R$ 97.000,00 corresponde a aproximadamente R$ 990,00 por hectare, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando os múltiplos impactos negativos decorrentes da degradação ambiental.

Com efeito, o dano ambiental não se limita à mera extensão territorial da área degradada, mas abrange uma série de prejuízos aos serviços ecossistêmicos, como perda de biodiversidade, comprometimento da qualidade do solo e da água, alteração do microclima local, entre outros. Tais impactos, muitas vezes, são de difícil ou impossível reparação, o que justifica a fixação de indenização em patamar significativo.

Ademais, a indenização por danos ambientais possui não apenas função reparatória, mas também preventiva e pedagógica, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente. Nesse contexto, o valor arbitrado mostra-se adequado para cumprir essas finalidades, sem configurar enriquecimento sem causa do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, destinatário da verba.

Ressalte-se, ainda, que o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento técnico ou prova que demonstre a desproporcionalidade do valor arbitrado, limitando-se a alegações genéricas sobre o caráter confiscatório da indenização, sem comprovar sua incapacidade financeira para arcar com tal montante.

Por fim, cabe destacar que o valor da indenização por danos materiais somente será exigido em caso de descumprimento da obrigação principal de fazer, o que confere ao apelante a possibilidade de evitar o pagamento mediante a adoção das medidas necessárias à reparação do dano ambiental.

O apelante contesta a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, alegando inexistência de demonstração de abalo a valores essenciais da coletividade ou extensão expressiva do dano.

Como cediço, o dano moral coletivo, no âmbito do direito ambiental, configura-se pela lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, relacionados à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o dano moral coletivo ambiental decorre
in re ipsa
da própria violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, prescindindo da demonstração de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. (...)" (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025)

No caso em análise, restou comprovado que o apelante descumpriu o Termo de Embargo nº 22034157, mantendo atividades econômicas em área que deveria permanecer intocada por força de medida administrativa cautelar. Tal conduta, por si só, já configura lesão a valores fundamentais da coletividade, relacionados à proteção do meio ambiente e ao respeito às normas administrativas que visam preservá-lo.

A degradação ambiental, ainda que localizada em propriedade privada, afeta toda a coletividade, titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os impactos negativos transcendem os limites territoriais da área degradada, comprometendo a qualidade ambiental em escala mais ampla e prejudicando as presentes e futuras gerações.

Ademais, o valor arbitrado a título de danos morais coletivos – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se bastante moderado e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, cumprindo adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Ressalte-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a configuração de dano moral coletivo em casos semelhantes, inclusive com fixação de indenizações em valores superiores:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR DE FLORESTA AMAZÔNICA. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. VALOR FIXADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora reconhecendo o desmatamento ilegal de 24,60 hectares de floresta amazônica em área de preservação, rejeitou o pedido de indenização por danos morais coletivos.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva e condenou o réu à reparação da área degradada, regularização ambiental da propriedade e pagamento de danos materiais a serem apurados, mas afastou a reparação extrapatrimonial por ausência de prova de impacto subjetivo à coletividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o desmatamento irregular de área protegida da Floresta Amazônica configura, por si só, o dever de indenizar por dano moral coletivo, independentemente de prova do sofrimento ou abalo social concreto.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, bastando a demonstração da conduta e do nexo causal com o dano, conforme art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981.

5. O meio ambiente é bem jurídico de natureza difusa, protegido constitucionalmente, sendo a Floresta Amazônica patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, § 4º). A sua degradação, ainda que localizada, compromete interesses coletivos e transindividuais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a configuração automática (in re ipsa) do dano moral coletivo em casos de desmatamento ilegal em bioma protegido.

7. A extensão do dano (24,60 hectares) justifica a fixação da indenização em R$ 61.500,00, valor proporcional e com função pedagógica e compensatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo, condenando o réu ao pagamento de R$ 61.500,00, a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da L. nº 7.347/1985, com atualização e juros nos termos das Súmulas nº 362 e 54 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. O desmatamento irregular da Floresta Amazônica configura, por si só, dano moral coletivo in re ipsa, dada sua natureza difusa e proteção constitucional reforçada.

2. A reparação do dano ambiental inclui, além da recomposição in natura, a indenização pecuniária de natureza extrapatrimonial, com função pedagógica e reparadora."

(N.U 1003492-56.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”

Portanto, está corretamente reconhecida a configuração do dano moral coletivo, bem como adequadamente arbitrado o valor da indenização, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual por ausência de audiência de conciliação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SINDOVAL JOSÉ DA SILVA, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025